Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1033967-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[RODRIGO ROBSON COELHO BUENO - CPF: 000.519.881-00 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0027-48 (RECORRIDO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033967-59.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033967-59.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rodrigo Robson Coelho Bueno

Recorrido
: Atacadão S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FERIMENTO DECORRENTE DE OBJETO CORTANTE EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. VÍDEO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega ter sofrido ferimento em supermercado em razão de falha na prestação de serviço pelo estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou minimamente que o ferimento sofrido decorreu de falha na prestação de serviço do estabelecimento comercial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5.

O vídeo juntado aos autos mostra apenas pessoa segurando um parafuso, sem demonstrar que o objeto foi encontrado no interior do estabelecimento ou que tenha causado o ferimento narrado.

6.

O recorrente altera substancialmente a narrativa dos fatos em sede recursal, passando a alegar queda decorrente de escorregão em poça d’água, em divergência com a versão apresentada na petição inicial.

7.

A modificação da causa de pedir em grau recursal é juridicamente inadmissível e compromete a coerência da narrativa fática.

8.

A responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não comprovados no caso concreto.

9.

Dissabores cotidianos e situações desacompanhadas de prova efetiva de ilicitude não configuram dano moral indenizável.

10.

A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.

A responsabilidade civil depende da demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal.

3.

A alteração da causa de pedir em sede recursal é inadmissível e compromete a coerência da pretensão indenizatória.

4.

A ausência de prova idônea do evento danoso impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1037875-92.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, julgado em 12.03.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033967-59.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033967-59.2025.8.11.0002

Recorrente:
Rodrigo Robson Coelho Bueno

Recorrido
: Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Rodrigo Robson Coelho Bueno.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
359971856
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

359971857): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 359971869): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026